Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716236-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOSE A P CARDOSO FILHO - EPP, JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora no rosto dos autos – Indeferimento da Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Agravante pleiteia, em sede de antecipação de tutela, a penhora no rosto dos sete autos os quais tramitam em desfavor do Agravado, a fim de que eventual crédito ou produto de alienação sobepujante seja transmitido para os autos deste processo. Verifica-se, na origem, que o Executado ainda não foi citado, tendo sido deferida, no entanto, a sua citação por edital. A Ação de Execução foi averbada no registro do único imóvel do Executado encontrado pela Exequente, existindo diversas constrições anteriores, averbações e hipoteca. Como bem definido pelo Juízo de origem, inexiste utilidade da medida pleiteada, não se desincubindo a parte de comprovar que o valor de avaliação do bem e sua posterior venda são suficientes para abarcar todo o crédito devido por ocasião da hipoteca e quatro penhoras subsequentes. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recurso e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das Informações. Aguarde-se o transcurso do prazo para Citação por Edital do Executado na origem. Findo o prazo sem constituição de advogado, remetam-se os autos para a Curadoria Especial, a fim de apresentar Contrarrazões ao Instrumento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator